Tribunal: TJES
Processo: 5022447-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022447-88.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILCILEA LINO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS LEGAIS (LEI 8.213/91). NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA RECURSO DESPROVIDO.

1.Não observado nenhum vício de omissão, contradição ou obscuridade do laudo pericial, sendo que pretensão de nova perícia se revela, na verdade, em mera inconformidade com o resultado da prova pericial já produzida, sendo que tal circunstância não possui o condão de, por si só, autorizar a complementação do referido ato probatório. Nulidade rejeitada.

2. A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral, sendo incabível a concessão de auxílio-doença de natureza acidentária ou auxílio acidente, quando o laudo pericial produzido nos autos demonstra a inexistência de nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pela parte Autora, que é tratável e não incapacita a Requerente para sua atividade laborativa habitual, sendo que os laudos particulares não têm força probante suficiente para afastar as conclusões do laudo judicial realizado sob o crivo do contraditório e em data mais recente e dos peritos do INSS.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILCILEA LINO DA SILVA
contra sentença juntada ao evento 8723391 que, nos autos da ação de acidente de trabalho movida em face do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pleito autoral.

Sustenta, em suma, a parte autora, a nulidade do édito, em razão de cerceamento de defesa, porquanto o juízo a quo indeferiu o pedido de produção de nova prova pericial, e que as provas dos autos permitem o acolhimento das afirmações autorais, restando demonstrado que a autora possui diversas lesões e doenças ocupacionais com nexo causal com as atividades por ela exercidas na Chocolates Garoto SA, também pugnando sejam levadas em consideração as suas condições socio-econômicas.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS requerendo a manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, ressalto que a autora e apelante, em suas razões recursais, suscita a nulidade de sentença tendo em vista o cerceamento de defesa, fundado no indeferimento do pedido de produção de nova prova pericial.

Conquanto tente aventar vícios ao laudo produzido, nítido que o pedido de produção de nova prova pericial baseou-se no inconformismo com o resultado da perícia, e não na existência de algum vício que não se observa ao laudo produzido, o qual é claro, fundamentado, e coerente.

Relevante ressaltar o que dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil,
in verbis:

"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito”.

Sobre o referido dispositivo processual é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery1 : "
Deferimento de prova. A questão ou não de deferimento de uma determinada prova (testemunha referida) depende de avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC/1973 [v. CPC 370] (STJ,. Ag 56995-0, rel. Min. Assis Toledo, j. 5.4.1995, DJU 10.4.1995, p. 9322)".

Portanto, cabe ao juiz decidir quais as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia e quais devem ser indeferidas. Acrescente, ainda, que o § 1º, do art. 480, do CPC, é claro ao estabelecer que a "segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual
omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu
".

Acerca do assunto, discorre Daniel Amorim Assumpção Neves
1
: "
Não parecendo ao juiz que os fatos que foram objeto da perícia estejam devidamente esclarecidos, é admissível a designação de uma nova perícia, sem que a primeira seja inteiramente desconsiderada, ou seja, o juiz poderá em sua fundamentação valer-se de ambas as perícias na formação de seu convencimento (art. 480, § 3º, do Novo CPC). Essa segunda perícia tem como objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira,
sendo realizada justamente porque a primeira perícia mostrou-se defeituosa ou incompleta
"
. (Grifei).

No entanto, extrai-se da decisão colacionada ao evento 8723387, que o juízo singular não reputou necessários maiores esclarecimentos acerca da matéria, assim como não identificou omissão ou inexatidão no resultado obtido, posto que ao motivar o seu convencimento para indeferir o pedido, pontuou que:

“(...) a perícia judicial foi realizada por médico especialista em medicina do trabalho, o qual produziu um
laudo claro e objetivo, respondendo de forma satisfatória todos os quesitos, inclusive esclarecendo as atividades laborais da parte autora, alcançando, então, o fim para o qual se destina
. Assim,
indefiro o pedido de esclarecimento bem como o de nulidade,
por se encontrar o laudo pericial isento de vícios, conforme requerido
.

Outrossim, este juízo apreciou o conjunto probatório existente e constatou que
as provas já produzidas encontram-se suficientes,

não havendo necessidade de prova oral, justificando, assim, a não designação de audiência de Instrução e Julgamento, na forma dos arts. 355, I, e 443, II, todos do CPC. Indefiro-a”.

Também constato que a perícia analisou detalhadamente o caso, com resposta aos quesitos apresentados pelas partes, sem inexistência de vícios. Nesse contexto, constata-se que pretensão de nova perícia se revela, na verdade, em mera inconformidade com o resultado da prova pericial já produzida, sendo que tal circunstância não possui o condão de, por si só, autorizar a complementação do referido ato probatório.

Pelo exposto,
rejeito
a nulidade aventada.

Pois bem. A demanda foi proposta pela apelante narrando esta em sua exordial ter sido admitida em 20/06/2011, para exercer a função de auxiliar de produção na empresa Chocolates Garoto S/A, trabalhando em diversos setores, e durante o período laboral, executava atividades diretamente ligadas à linha de produção. Devido a alta demanda de trabalho e pressão por parte da empregadora, passou a sofrer de doença psicológica e dor na região dos ombros, punhos, e cotovelos, tendo sido diagnosticada com bursopatia nos ombros, tendinopatia, túnel do carpo e epicondilianos laterais no cotovelo, encontrando-se incapacitada para suas atividades laborais. Requereu o restabelecimento do auxílio-doença indevidamente indeferido, com sua conversão para a modalidade acidentária, e a concessão do auxílio-acidente.

Deferida a prova técnica pericial, o perito judicial concluiu em seu laudo juntado ao evento 8723382, após exame físico da autora e análise da documentação juntada aos autos o seguinte:

“
O autor possui um histórico clinico de alterações de ordem osteomuscular e osteoarticular com sintomas clínicos sensitivos e motores locais e à distância, com pontos álgicos declarados em membros superiores (ombros, cotovelos e mãos), membros inferiores (joelhos e pés), cujo início foi reportado ao ano de 2013 com vários exames complementares por imagem realizados, que mostrou através de ressonância magnética do joelho esquerdo alterações ligamentares, inserção patelar, por via de ultrasonografia de membros superiores observou-se uma epicondilite discreta à esquerda, em ressonância de coluna lombo-sacra evidenciou-se alterações em disco vertebral pelo desidratamento, abaulações intervertebrais lombares que vieram a gerar por médicos assistentes da rede pública e privada de saúde vários diagnósticos especificados nos autos processuais, tais quais :
bursite de ombro, epicondilite, síndrome de impacto de ombro, síndrome de túnel do carpo, tendinite de supra espinhoso, artrose de joelho
. Ainda ocorre a presença de um distúrbio de ordem cognitiva que promoveu um acompanhamento médico psiquiátrico pertinente com o apoio de psicoterapia, levando a um
diagnóstico de transtorno ansioso depressivo recorrente
; doenças de ordem osteomuscular e neuropsiquiátrica possuem uma característica de evolução fisiopatológica de cronicidade, progressividade e insidiosa, com uma sintomatologia clínica que potencializam-se entre si,
podendo vir a cursar com períodos de acalmia e/ou exacerbação sintomatológica no decurso do tempo
, na dependência de fatores diversificados intrínsecos e extrínsecos e que durante o evento pericial,
o autor apresentou-se em uma forma clinica de acalmia sintomatológica, ou seja, na ausência de sinais clínicos fisiopatológicos
.
"
Grifei

Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente:
(i)
a existência de uma lesão;
(ii)
que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e
(iii)
que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho, o que resta demonstrado nos autos.

Ocorre que, conforme registrado na sentença, não restam preenchidos os requisitos legais necessários para deferimento de algum benefício de ordem acidentária à apelante.

Isso porque,
o expert do juízo foi categórico em afastar qualquer nexo causal ou concausal
entre as enfermidades que acometem a apelante e suas atividades laborativas, explicando que se tratam de doenças de
índole endodegenerativas
. Vejamos as respostas do perito aos quesitos formulados nos autos:

“
Quesitos do Juízo:

(...)

2- Caso positivo,
a doença / lesão possui nexo causal com o trabalho?
Resposta:
Não
.

3- As atividades do Autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão? Resposta:
Não
.

Quesitos do INSS:

(...)

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
R.
Doenças de gênese fisiopatológicas endodegenerativas

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador
.
R.
São doenças de gênese fisiopatológicas endodegenerativas

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R.
São doenças de gênese fisiopatológicas endodegenerativas
.

(...)

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar. R.
Não

Quesitos da parte autora:

(...)

6.1-A patologia tem nexo ou foi agravada pelo exercício da função junto a empregadora?

Não
.

11- Informe a perícia se a Reclamante sofreu acidente de trabalho
.
Não
.

14_ Informe a perícia se o tratamento psiquiátrico da autora possui nexo ou foi agravado em decorrente do labor com pressão de alcance de produção
.
Não
.”
Grifei.

Conquanto o julgador não esteja adstrito ao parecer técnico da perícia, no caso dos autos, o laudo pericial tem relevante força probatória, já que a parte autora não teve lesões decorrentes de acidente de trabalho propriamente dito, mas enfermidades que podem ou não ser apontadas como ocupacionais.

Tanto que, a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT apresentada aos autos, como bem frisou o Magistrado a quo, não serve de prova do nexo causal, afinal, foi emitida pelo Sindicato e não pela empregadora, além de não apontar nenhum acidente, mas as doenças que a parte autora possui nos ombros – “sinovite e tessinovite”.

A natureza acidentária das enfermidades da apelante também foi rechaçada pela autarquia federal apelada que, nos idos de 2015/2016, deferiu-lhe apenas o auxílio-doença típico, de natureza previdenciária (nº 31), o qual cessado, não foi mais restabelecido em momento algum. Posteriormente, a apelante teve inúmeros pedidos de benefícios (de auxílio-doença) indeferidos, porquanto a junta médica autárquica constatou a preservação da capacidade laborativa da requerente, nos anos posteriores, em que pesem os laudos particulares.

A ausência de nexo causal já seria motivo suficiente para afastar qualquer pedido autoral, eis que relacionado à suposta origem laborativa.

Não bastasse, o perito judicial também concluiu que a apelante
mantém preservada a sua integral capacidade de trabalho para as atividades habituais
, não havendo nem mesmo se falar em redução da capacidade laborativa, ainda que a autora possua diversas enfermidades, incluindo um transtorno ansioso depressivo. Vejamos as respostas aos quesitos formulados nesse sentido:

"Quesitos do INSS:

(...)

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
O autor mant
é
m a sua capacidade laborativa preservada.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza:
O autor mantém a sua capacidade laborativa preservada.

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).
O autor mantém a sua capacidade laborativa preservada.

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
O autor mantém a sua capacidade laborativa preservada.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
O autor mantém a sua capacidade laborativa preservada.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.
Não

(...)

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
O autor mantém a sua capacidade laborativa preservada.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R.
Não

Quesitos do juízo:

(...)

6 - A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?
Em tratamento ambulatorial.

7 - Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?
O autor mantém a sua capacidade laborativa preservada.

8- A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?
O autor mantém a sua capacidade laborativa preservada.

9- É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?
O autor mantém a sua capacidade laborativa preservada.

(...)

Quesitos do autor:

(...)

7- Informe se a Autora possui condições de executar as atividades de auxiliar de produção com risco ergonômico (movimentos repetitivos, posições viciosas).
O autor mantém a sua capacidade laborativa preservada
.

8- Existem incapacidade /restrições para o labor com esforço físico e vício de postura, com risco de aceleramento da patologia?
O autor mantém a sua capacidade laborativa preservada.

(...)". Grifei.

Explicou o
expert
, que a apelante possui períodos de acalmia e exacerbação de suas dores, tanto que, na data do exame físico da perícia estava em momento de,
in litteris
, “
acalmia sintomatológica, ou seja, na ausência de sinais clínicos fisiopatológicos”,
o que se coaduna com o extenso e completo exame físico da apelante descrito no laudo que constatou uma discreta restrição de flexo-extensão de membro inferior esquerdo e nada mais. Vejamos:

“
3º - Exame Físico:

Nível de consciência normal e desperta

Orientação alopsíquica (quanto ao tempo e o espaço) e autopsíquica (quanto a si memso) mantida

Atenção normal

Memória imediata, recente e remota mantida

Sensopercepção normal

Pensamento com velocidade e modo de fluir, forma (estrutura e conteúdo) mantido

Linguagem sem alterações e normal

Juízo de realidade preservado

Humor estável

Psicomotricidade fisiológica

Inteligência normal

Personalidade estável

Sinal de Jobe negativo

Sinal de Neer negativo

Amplitude de movimentos dos membros superiores fisiológica

Movimentos de elevação, adução e abdução dos membros superiores fisiológicos

Movimentos de rotação interna e externa dos membros superiores mantidas Sinal de Tínnel negativo

Sinal de Phallem negativo

Ausência de distrofias osteomusculares dos membros superiores

Ruídos artrósicos em joelho esquerdo

Restrição discreta de movimentos de flexo-extensão do membro inferior esquerdo

Movimentos de prono-supinação de pés sem alterações

Ausência de distrofias osteomusculares dos membros inferiores”.

A situação clínica registrada pelo profissional imparcial não é suficientemente infirmada pelo autor, seja na manifestação contra o laudo pericial ou no bojo deste recurso, sobretudo porque os documentos médicos anexados à inicial remontam condições desatualizadas do quadro clínico da autora (de 2017 e 2021), não havendo qualquer elemento probatório contemporâneo à perícia juntado aos autos que leve à conclusão diversa da perícia e junta médica autárquica.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
In: Manual de direito processual civil. 9ª ed. Salvador : JusPodivm, 2017. Pág. 812

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.